Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. O rito célere do habeas corpus não é compatível com a instauração de incidente de qualquer natureza, sendo descabida a pretendida instauração de incidente de inconstitucionalidade, especialmente quando o dispositivo arguido não foi utilizado como fundamento pelo juiz na decisão atacada.

2. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.

3. O risco fundado de reiteração delitiva, extraído da folha penal do paciente, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar.

4. Ordem denegada.